Tribunal: TCU
Processo: 006.546/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial relativa a possíveis irregularidades referentes à aquisição de energia para revenda com prejuízo e ao pagamento indevido de participação nos lucros e resultados da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 6763/2016-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro José Mucio Monteiro), em desfavor dos responsáveis elencados no item 3.2 do presente Acórdão, ligados à Diretoria Executiva, ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), em razão de aquisição de energia elétrica para revenda, que acarretou supostos prejuízos nos exercícios de 2012 e de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fulcro com fulcro no art. 1, inciso I; art. 16, inciso I; art. 17, todos da Lei 8.443/92 c/c o art. 201, §2o e art. 250, §1o, todos do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar as alegações de defesa e as razões de justificativas apresentadas pelos Srs.Valter Luiz Cardeal de Souza (CPF: 140.678.380.34), Ricardo Spanier Homrich (CPF: 291.899.260.72), Mauro Henrique Moreira Sousa (CPF: 237.341.833.91), Paulo André Argenta (CPF: 461.827.300.30), Cezaraugusto Gomes Scalcon (CPF: 342.051.100.06), Nilton Passos Mendes (CPF: 393.728.710.87), Cristian William de Sousa Cunha (CPF: 634.939.771.15), Sidney do Lago Júnior (CPF: 145.393.819.20), Joaquim Antonio de Carvalho Brito (CPF: 111.238.264.04), Ronaldo Schuck (CPF: 172.125.450.15), Guilherme Pereira Baggio (CPF: 747.659.570.04), Ivanir José Bortot (CPF: 183.227.430.68), Rosângela da Silva (CPF: 610.222.419.15), Renato Soares Sacramento (CPF: 186.131.796.49), Janete Duarte Mol (CPF: 706.380.636.04), Claudia Rebello Massa (CPF: 539.694.211.87), Celina Maria de Macedo Brinckmann (CPF: 221.878.040.20), Bruno Fabrício Ferreira da Rocha (CPF: 793.470.021.00), Ildo Wilson Grudtner (CPF: 375.801.169.87), André Luiz Barreto de Paiva Filho (CPF: 563.915.520.53), Carlos Eduardo de Campos Vieira (CPF: 365.097.950.00), Sereno Chaise - Falecido (CPF: 055.142.230.00), Luiz Henrique de Freitas Schnor (CPF: 303.633.570.68), Clovis Ilgenfritz da Silva (CPF: 002.495.480.20), Sandro Figueiredo de Oliveira (CPF: 596.892.930.87), Eduardo Antonio Peters (CPF: 406.611.130.00), e Carlos Marcelo Cecin (CPF: 289.796.050.72) para as seguintes condutas: 9.1.1. aquisição de energia para revenda com prejuízo, com as finalidades de recompor 'insuficiência de lastro' e de atender obrigações contratuais (Diretores da CGTEE); 9.1.2. acompanhamento ineficiente e negligente da execução patrimonial, financeira e orçamentária da Empresa; fiscalização ineficiente e negligente dos atos dos administradores; e omissão no uso de recursos legais e estatutários para o enfrentamento dos problemas da Companhia: denúncia aos órgãos da administração, requisição de perito e convocação de Assembleia Geral Extraordinária (Conselheiros Fiscais); 9.1.3. fiscalização e monitoramento ineficiente e negligente da gestão da Empresa; avaliação negligente do desempenho dos membros da Diretoria Executiva; e omissão no uso de recursos estatutários para o enfrentamento dos problemas da Companhia: eleição e destituição de diretores, convocação de Assembleia Geral (Conselheiros de Administração); 9.1.4. ineficiência e negligência na administração da Empresa; ineficiência no alcance dos fins da Companhia; descumprimento da missão estratégica da Organização; descumprimento dos contratos de metas de que é signatária; monitoramento e avaliação deficientes de indicadores de desempenho da Empresa; descumprimento de contratos de fornecimento de energia de que é signatária; e ineficiência e negligência no suprimento de materiais e serviços da Usina, comprometendo sua disponibilidade (Diretores da CGTEE); 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis Andre Luiz Barreto de Paiva Filho (563.915.520.53); Bruno Fabrício Ferreira da Rocha (793.470.021.00); Carlos Eduardo de Campos Vieira (365.097.950.00); Carlos Marcelo Cecin (289.796.050.72); Celina Maria de Macedo Brinckmann (221.878.040.20); Cezaraugusto Gomes Scalcon (342.051.100.06); Clovis Ilgenfritz da Silva (002.495.480.20); Cláudia Rebello Massa (539.694.211.87); Cristian William de Sousa Cunha (634.939.771.15); Eduardo Antonio Peters (406.611.130.00); Guilherme Pereira Baggio (747.659.570.04); Ildo Wilson Grüdtner (375.801.169.87); Ivanir José Bortot (183.227.430.68); Janete Duarte (706.380.636.04); Joaquim Antônio de Carvalho Brito (111.238.264.04); Luiz Henrique de Freitas Schnor (303.633.570.68); Mauro Henrique Moreira Sousa (237.341.833.91); Nilton Passos Mendes (393.728.710.87); Paulo André Argenta (461.827.300.30); Renato Soares Sacramento (186.131.796.49); Ricardo Spanier Homrich (291.899.260.72); Ronaldo Schuck (172.125.450.15); Rosângela da Silva (610.222.419.15); Sandro Figueiredo de Oliveira (596.892.930.87); Sereno Chaise (055.142.230.00); Sidney do Lago Junior (145.393.819.20); Valter Luiz Cardeal de Souza (140.678.380.34), dando-lhes quitação plena; 9.3. com fulcro no art. 43 da Resolução TCU 259/ 2014, ordenar à SeinfraElétrica que autue processo apartado de tomada de contas especial, com cópia dos documentos pertinentes, com o intuito de verificar eventual débito no pagamento de participação nos lucros e resultados (PLR) a membros da Diretoria Executiva da CGTEE, e identificar os responsáveis; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão para os destinatários a seguir elencados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa: 9.4.1. Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); 9.4.2. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); 9.4.3. Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (CGTEE); 9.4.4. aos responsáveis Srs.Valter Luiz Cardeal de Souza (CPF: 140.678.380.34), Ricardo Spanier Homrich (CPF: 291.899.260.72), Mauro Henrique Moreira Sousa (CPF: 237.341.833.91), Paulo André Argenta (CPF: 461.827.300.30), Cezaraugusto Gomes Scalcon (CPF: 342.051.100.06), Nilton Passos Mendes (CPF: 393.728.710.87), Cristian William de Sousa Cunha (CPF: 634.939.771.15), Sidney do Lago Júnior (CPF: 145.393.819.20), Joaquim Antonio de Carvalho Brito (CPF: 111.238.264.04), Ronaldo Schuck (CPF: 172.125.450.15), Guilherme Pereira Baggio (CPF: 747.659.570.04), Ivanir José Bortot (CPF: 183.227.430.68), Rosângela da Silva (CPF: 610.222.419.15), Renato Soares Sacramento (CPF: 186.131.796.49), Janete Duarte Mol (CPF: 706.380.636.04), Claudia Rebello Massa (CPF: 539.694.211.87), Celina Maria de Macedo Brinckmann (CPF: 221.878.040.20), Bruno Fabrício Ferreira da Rocha (CPF: 793.470.021.00), Ildo Wilson Grudtner (CPF: 375.801.169.87), André Luiz Barreto de Paiva Filho (CPF: 563.915.520.53), Carlos Eduardo de Campos Vieira (CPF: 365.097.950.00), Sereno Chaise - Falecido (CPF: 055.142.230.00), Luiz Henrique de Freitas Schnor (CPF: 303.633.570.68), Clovis Ilgenfritz da Silva (CPF: 002.495.480.20), Sandro Figueiredo de Oliveira (CPF: 596.892.930.87), Eduardo Antonio Peters (CPF: 406.611.130.00), e Carlos Marcelo Cecin (CPF: 289.796.050.72); 9.5. com fulcro no art. 36 Resolução TCU 259/ 2014, apensar definitivamente o presente processo à TCE apartada que vier a ser criada.